Tribunal: TJDFT
Processo: 0711301-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711301-33.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTES: E. A. A. F. e outros AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL e JUÍZO DA VARA REGIONAL DE ATOS INFRACIONAIS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus coletivo, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de E.A.A.F. e outros; apontando como autoridade coatora os juízes que atuam na Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal e na Vara Regional de Atos Infracionais, que tem afrontado o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para a duração da internação provisória. Alega a impetrante a ocorrência de excesso de prazo, uma vez que foi decretada a internação provisória de diversos adolescentes arrolados, sendo que o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias previsto para a conclusão do procedimento se expirou. Acrescenta que “Diariamente estão vencendo prazos de outros jovens, ou seja, a ilegalidade se renova a cada dia e precisa ser corrigida por este eg. Tribunal de Justiça”. Pontua que os adolescentes se encontram privados de liberdade, em razão de decisão proferida pelos magistrados prorrogando a internação cautelar por prazo indeterminado até prolação de sentença ou ulterior decisão em sentido contrário, em afronta aos artigos do artigo 108 e 183, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente e Resolução no 165/2012 do Conselho Nacional de Justiça que estabelecem como prazo máximo para a internação provisória o lapso temporal de 45 (quarenta e cinco) dias. Afirma ainda que “os adolescentes que se encontram internados provisoriamente, como é de conhecimento geral, não estão em situação sanitária adequada, de acordo com as recomendações das autoridades de saúde pública. Posto que dividem quartos alocados em módulos com pouco espaço e ventilação, etc. Neste contexto, declara que o prazo peremptório de 45 (quarenta e cinco) dias deveria ganhar mais força em decorrência da pandemia do coronavírus, sob pena de violação não só à lei, mas também aos direitos fundamentais à liberdade, saúde, convivência familiar, brevidade, excepcionalidade e presunção de inocência dos adolescentes, além da configuração dos tipos penais previstos nos artigos 234 e 235 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sustenta também que a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça é voltada à aplicação de medidas alternativas ao encarceramento. Requer, com isso, liminarmente, a liberação dos adolescentes E.A.A.F., J.G.P.S., M.A.O., A.H.F.S., L.A.S., V.L.P.S. e P.H.D.J., cujo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias de internação provisória se findou. A liminar foi indeferida (fls. 51/52). Em informações, o MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal comunica a liberação dos adolescentes E.A.A.F. e J.G.P.S. (processo no 0702216-81.2020.8.07.0013) (fls. 63/64). A 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Procuradora de Justiça, Isis Guimarães de Azevedo, oficia pela prejudicialidade da impetração (fls. 66/68). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, percebe-se que, em 14/5/2020, os adolescentes A.H.F.S. e L.A.S. foram liberados da internação provisória (processo no 0703471-86.2020.8.07.0009), o que também se sucedeu com os adolescentes E.A.A.F. e J.G.P.S. nos autos do processo no 0702216-81.2020.8.07.0013 (fls. 63/64) e com P.H.D.J, nos autos de no 0702254-93.2020.8.07.0013. De igual modo, no tocante aos adolescentes M.A.O. e V.L.P.S., verifica-se que foram sentenciados à medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, respectivamente, nos autos de no 0000780-31.2020.8.07.0013 e 0702010-79.2020.8.07.0009, estando, portanto, custodiados a outro título, o que faz perder o interesse processual no julgamento da presente impetração por perda superveniente do objeto. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2020 14:40:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora